Tribunal: TJDFT
Processo: 0801570-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0801570-94.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEANDRO DOS SANTOS TARGINO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo de 15 dias. Exclua-se o processo da sessão de julgamento. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.